Tribunal: TJES
Processo: 5002317-68.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002317-68.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002317-68.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
ANDRIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR JUDICIALIZADA
. SÚMULA 385 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PROVAS DO RESULTADO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação por indenização de dano moral e material ajuizada por ANDRIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte requerente narra que a demandada negativou indevidamente seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, cobrando dívida inexistente no valor de R$187,96 (cento e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos) relativa ao contrato n. 0353045040.

Afirma que tal cobrança é ilegítima, abusiva e leviana, já que jamais pactuou qualquer tipo de contrato com a parte ré que pudesse gerar faturas, pois sempre fez uso de chip na forma pré-pago.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a inexigibilidade dos débitos relativos ao contrato n. 0353045040 e CONDENO a requerida na obrigação de fazer consubstanciada na abstenção de cobrar os débitos objetos da lide, bem como a excluir o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença.

JULGO IMPROCEDENTE o pleito de indenização por danos morais.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7753578, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de condenação em danos morais, tendo em vista que as outras inscrições estão sendo questionadas judicialmente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reparo.

De início, é incontroversa a responsabilidade da empresa pela inclusão indevida do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito.

Isso posto, a negativação indevida do nome gera dano moral
in re ipsa
devido ao prejuízo imediato causado à reputação e à honra do indivíduo. Quando alguém tem seu nome incluído em órgãos de restrição de crédito sem um motivo legítimo ou uma justificativa adequada, isso resulta em uma clara ofensa à sua imagem perante a sociedade.

No entanto, no caso em comento, restou comprovada a existência de negativação
legítima preexistente à indevida
(ID. nº 7753557 e 7753558). Desse modo, a existência de outras anotações afasta qualquer pretensão relativa à indenização por danos morais (Súmula 385 do STJ), cujo entendimento é dizer que não há que se falar em ofensa à honra objetiva individual quando esta já se encontra maculada, impondo-se a improcedência da ação no que pertine aos danos morais.

A recorrente alega que as inscrições estão sendo discutidas judicialmente, todavia, não apresentou aos autos qualquer comprovante de decisão transitada em julgado que reconheça a ilegalidade destas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)